Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-63.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DO DIREITO À IMAGEM E HONRA. DANOS MORAIS. VALOR. ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$5.000,00 a título de compensação por danos morais e a se abster de divulgar nas plataformas de redes sociais vídeos, imagens ou dados da autora relacionados aos fatos narrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado na sentença a título de compensação por danos morais é adequado ao dano narrado, decorrente da divulgação de vídeo íntimo da requerente em rede social, ou se deve ser majorado ao valor de R$50.000,00 pleiteado na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constitui indevida inovação recursal a alegação da recorrente de que, em razão dos fatos narrados, foi demitida. Isto porque, não obstante tenha tal fato ocorrido em 28/06/2024, não foi em momento algum afirmado pela autora anteriormente, de modo que não pode a autora, nesta instância recursal, apresentar novo argumento com o intuito de majorar a responsabilidade da requerida. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, é indevida a sua apreciação na instância revisora, nos termos dos artigos 329, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, por constituir violação ao contraditório e à dialeticidade recursal. Recurso, neste ponto, não conhecido.
4. Valor da indenização. É pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da indenização deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. 4.1. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico. Na primeira fase, devem ser analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada; a Terceira Turma Recursal entendeu razoável a fixação do valor de R$10.000,00 para a compensação por danos morais em uma hipótese em que houve divulgação a terceiros de fotos e vídeos íntimos, feitos em contexto de intimidade entre as partes (Acórdão 1186812); em hipótese de divulgação não autorizada de imagem em rede social, por estabelecimento comercial, a mesma Terceira Turma Recursal fixou a indenização por danos morais em R$6.000,00 (Acórdão 1298370). Na segunda fase, analisadas a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, há evidente hipótese de distinção quanto às hipóteses julgadas pela Terceira Turma Recursal, a tornar adequada a manutenção da indenização no patamar de R$5.000,00 fixado pelo juiz, considerando que não há informação, nos autos, a respeito da capacidade econômica da requerida e que a divulgação das imagens ocorreu em uma hipótese de evidente abalo emocional da requerida, ao encontrar seu marido com a autora em sua cama. 4.2. Ademais, importa considerar que a conduta da amante acarreta o risco de se expor à esperada contrariedade do cônjuge traído, cabendo indenização apenas no tocante ao excesso cometido pela legítima esposa. 4.3. Conclui-se, assim, que o valor da compensação por danos morais fixado na sentença (R$ 5.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto, atendendo tal valor à função pedagógico-reparadora do dano moral.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, as quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC). Sem condenação em honorários de sucumbência, ante a ausência de contrarrazões.
______________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 329, art. 1.013 e art. 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0758461-74.2018.8.07.0016, Relator Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE : 23/07/2019; Recurso Inominado 0708200-37.2020.8.07.0016, Relator Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE : 18/11/2020.